Tribunal: CARF
Processo: 10073.000624/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000624/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.528 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ALEXANDRE SILVA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte, observado o limite anual individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 4/10), na qual cobra-se o total do
crédito tributário no valor de R$3.545,99 atualizado até 31/05/2010:
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Prefeitura Municipal de Quatis - Valor:
R$ 13.303,75. IRRF: R$0,00. CPF: 077.707.697-79;
- Dedução Indevida de Despesa com Instrução – glosa de dedução de despesas com
instrução pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$ 3.000,00. Motivo da glosa: apresentou somente um
boleto de pagamento do estabelecimento de ensino, sem qualquer autenticação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000624/2010-15
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000624/2010-15

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo(a)
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente a(s)
seguinte(s) fonte(s) pagadora(s):
- Fonte Pagadora: Pernod Ricard Brasil Industria e Comércio. Valor: R$ 93,96. Motivo
da glosa; Falta de comprovação.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 4/10.
O (A) contribuinte, cientificado(a) apresentou defesa (fls. 2) tempestiva, acompanhadas
dos documentos (fls. 11/12), alegando em breve síntese que:
- Em relação a infração de omissão de rendimentos, informa que apresentou
requerimento em 01/12/2009 solicitando a retirada do dependente, bem como seus
rendimentos;
- Em relação a infração de dedução indevida de despesa com instrução informa que
apresentou copia e original do comprovante de pagamento com o ensino do dependente;
- Concorda com a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ENTREGA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal afasta a espontaneidade do sujeito passivo em relação a
atos anteriores e obsta a retificação da Declaração de Ajuste Anual relacionada ao
procedimento instaurado.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas com instrução na Declaração do Imposto de Renda
importa no restabelecimento das despesas até o valor comprovado e permitido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000624/2010-15

O litígio remanesce somente sobre a dedução de despesas com instrução,
declarada no valor de R$3.000,00, sendo R$2.400,00 em favor da dependente Taissa Souza, e
R$600,00, do dependente Igor Souza. A glosa se deu pela falta de comprovação dos gastos.
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Registre-se que tais despesas estão sujeitas ao limite anual individual de
R$2.480,66, para o ano-calendário de 2007, e o valor dos gastos que ultrapassar esse limite não
pode ser aproveitado nem mesmo para compensar gastos de valor inferior efetuados com o
próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
A decisão recorrida restabeleceu a dedução do valor de R$200,00, à vista do único
comprovante juntado à impugnação (fl.11).
Agora em seu recurso, em complemento ao documento anterior, o recorrente junta
declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, dando notícia do pagamento pelo
contribuinte de despesas com ensino de Taissa Souza, sua dependente, no montante de
R$2.588,50 (fl.56).
Dessa feita, considerando o limite anual individual previsto para essa despesa, de
R$2.480,66, e que a decisão recorrida já acatara o valor de R$200,00, cabe restabelecer neste
voto a despesa com instrução no montante de R$2.280,66.
A teor dos cálculos efetuados pela Unidade preparadora e do crédito transferido
(fls. 75/78), entendeu-se que o recorrente reclamou o restabelecimento do valor apontado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$2.280,66.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 83
DF CARF MF
Original